Tribunal: TJDFT
Processo: 0735754-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. VANTAGEM QUE NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL. STF - RE 593.068. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “determinar ao réu que se abstenha de efetuar descontos de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS e para condenar o réu a restituir à autora o valor das contribuições já descontadas, em montante a ser apurado por meros cálculos aritméticos de soma das parcelas vencidas da planilha ao ID 96601944, mais as prestações que se vencerem no curso do processo até a efetiva suspensão dos descontos. A correção monetária se dará pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e os juros de mora observarão a TR desde a citação.”.
3. Preliminarmente, requer a suspensão do feito até o julgamento do Incidente de Uniformização – PJe 0701016-44.2020.8.07.9000. No mérito, afirma que não há direito à devolução das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS, pois o regime previdenciário tem caráter solidário. Esclarece que a gratificação não é atrelada ao local de trabalho, nem se trata de função de confiança. A GPS não se amolda a quaisquer das hipóteses de exclusão do Art. 62 da Lei Complementar 769/2008, portanto, deve compor o salário de contribuição, devendo incidir as contribuições previdenciárias. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o IPREV foi criado pela Lei Complementar 769/2008 e em seu artigo 4o, §2o, aduz que o Distrito Federal é o garantidor das obrigações do IPREV/DF. Esclarece que não incide contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Há decisão do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral sobre o tema. Requer a manutenção da sentença.
5. Compulsando os autos verifico que o recorrente é servidor ativo da Carreira de Assistência Social do Distrito Federal, lotado na Unidade de Proteção Social 24 horas.
6. O pedido de Uniformização – PJe 0730448-60.2021.8.07.0016 foi julgado. Tendo como resultado a Súmula 31 / TUJ – “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.”.
7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que o regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. À luz das premissas estabelecidas, não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, impossível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
8. Conforme entendimento pacificado nas Turma Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, "a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza "propter laborem" e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria".
9. Nesse quadro jurídico, a conclusão jurídica de procedência do pedido de suspensão dos descontos e de restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é medida que se impõe, uma vez que a verba não compõe o cálculo da aposentadoria (vedação ao enriquecimento sem causa). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1373247, DJe 30.9.2021.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença alterada, de ofício, apenas para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017, até 08/12/2021, após, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021, mantendo os demais termos da sentença.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.